Tribunal: TJDFT
Processo: 0714268-42.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE “MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO”. COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE: ILICITUDES DA RETENÇÃO DE VALORES E DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO. IMPOSITIVA A RESPECTIVA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER (CESSAR ESSE PROCEDIMENTO). INTERCORRENTE IMPEDIMENTO À UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO E DO SERVIÇO. RECLAMAÇÕES. DESCASO E DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO: DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Dessume-se da narrativa da petição inicial que, em 20.7.2020, a parte requerente (pequeno comerciante) teria contratado o serviço de “máquina de cartão de crédito/débito” ao processamento de valores nas operações com seus clientes. Aduz que, em 29.7.2020, não obteve êxito na transferência de R$ 283,00 à outra conta bancária de sua titularidade. Por isso, contatou a parte requerida, que informou ter sido o valor retido e utilizado ao pagamento parcial de dívida anterior (R$ 1.046,12). E a origem desse débito, o requerente desconhece.
II. Lado outro, a requerida alega ter exercido o direito de cobrança, porquanto, em cadastro anterior, desativado por irregularidades, o requerente possuiria a dívida.
III. Recurso interposto pelo consumidor contra a sentença de parcial procedência dos pedidos. Alegações recursais centradas: (a) na ausência de apreciação do pedido condenatório para que a requerida seja compelida a cessar qualquer bloqueio ou retenção de valores decorrentes da dívida ora em análise; e (b) na ocorrência de fato gerador do dano moral consistente no impedimento à utilização dos valores já recebidos e à realização de novas movimentações financeiras.
IV. A questão de direito material deve ser analisada à luz das normas protetivas da Lei 8.078/90 (artigos 6o e 14).
V. Nesse toar, no que concerne à obrigação de não fazer, assiste razão ao recorrente (questão não especificamente enfrentada na origem, não obstante a oposição dos aclaratórios). Isso porque, uma vez afastado o pressuposto que legitimaria o bloqueio/retenção de valores, qual seja, a existência daquele débito, não mais se poderia cogitar de exercício regular do direito à respectiva cobrança.
VI. Não fosse isso suficiente, as isoladas alegações da requerida desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo requerente (retenção indevida de créditos, e suspensão dos serviços contratados, mediante o bloqueio do uso da máquina de cartão), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (comprovação de saldo disponível na conta, e impedimento às transferências bancárias realizadas em 29 e 31.7.2021 – ID 23852290; cobrança por dívida inexistente por meio de mensagem SMS – ID 23852467; bloqueio da conta do requerente na plataforma de serviços da requerida – ID 23852467). Portanto, a requerida não teria provado as circunstâncias que autorizariam a retenção do crédito e o bloqueio da máquina (dívida em “outro cadastro” e a previsão contratual de retenção dos valores) (CPC, art. 373, II).
VII. E como consequência da declaração judicial da inexistência de débitos (no douto juízo de origem), é de se também impor a obrigação de cessar qualquer bloqueio/retenção de valores decorrentes da aludida dívida (CPC, art. 1.013, § 3o, III).
VIII. Respeitante aos danos morais, muito embora o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente a fundamentar a condenação, bem de ver que, no caso concreto, o impedimento à utilização tanto do crédito quanto da máquina de cartão, em decorrência do mencionado bloqueio, frustrou a legítima expectativa do requerente de dispor dos seus recursos. Ademais, o consumidor tentou solucionar o imbróglio, por meio dos canais de atendimento disponíveis, e ao ter ignorada sua existência jurídica (descaso e desvio do tempo produtivo), se viu obrigado a “bater às portas” do Judiciário para ver garantidos seus direitos. Portanto, comprovado o fato gerador dos danos extrapatrimoniais (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
IX. Em relação ao quantum, o valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. Assim, fixa-se a estimativa de R$ 3.000,00 (três mil reais), suficiente a compensar os dissabores, a par de não violar o princípio da proibição de excesso.
X. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, em parte, para condenar a empresa/recorrida na obrigação: (i) de cessar qualquer bloqueio ou retenção de valores, em decorrência da dívida declarada inexistente, pena de serem fixadas “astreintes” ao tempo do cumprimento da sentença; (ii) de pagar ao requerente, a título de compensação por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente a partir do arbitramento, e acrescida de juros legais a partir da citação. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).